Tribunal: TJDFT
Processo: 0007292-83.2013.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS. CRIMES QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. QUANTUM DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CRITÉRIO OBJETIVO.
I - Considerando que os crimes tipificados no art. 217-A, quando configurados por atos libidinosos diversos da conjunção carnal, nem sempre deixam vestígios, a materialidade pode ser demonstrada por outros meios de prova, notadamente a palavra da vítima.
II - Nos crimes envolvendo violência sexual, notadamente nos que não deixam vestígios, a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório, notadamente quando narra os fatos de forma coerente, mesmo decorrido considerável período até a oitiva judicial, e quando suas declarações encontram respaldo em outros elementos de prova.
III - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ.
IV - O quantum de aumento no caso da continuidade delitiva específica será determinado pela observação do critério objetivo, relativo à quantidade de crimes, e subjetivo, concernente à análise negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias.
V - Se todas as circunstâncias judiciais foram receberam avaliação favorável, o único critério a ser aplicado na unificação pela continuidade é o objetivo, relativo ao número de infrações.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.